Tribunal: STF
Processo: HC 245601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 5)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 às penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa. 



    Nesta impetração, a defesa busca a fixação do regime semiaberto, dizendo inobservadas as súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, ao final:  



    “(...) a superação da Súmula 691 e a concessão da ordem de ofício (art. 647-A do CPP c.c. art. 202 e 203, inciso II, RISTJ) para reformar o acórdão e fixar o regime inicial no semiaberto.



     Em remota chance de ser conhecido o habeas Corpus, pede-se ao douto relator a concessão da ordem de habeas Corpus em caráter liminar, tendo em vista a urgência de readequação do regime inicial ao semiaberto, ainda que se confunda com o mérito. 



    No mérito, pede-se a esta colenda Turma do Supremo Tribunal Federal, caso concedida a liminar, a confirmação da decisão ou, caso não tenha sido concedida a liminar, a concessão da ordem para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de São Paulo e readequar o regime inicial ao semiaberto, nos termos do art. 33 do CP. ”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 5):  



    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    No caso, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, visto que o modo prisional almejado pela defesa, qual seja, o semiaberto, foi estabelecido pela Corte de origem, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, ao prover o recurso de apelação defensivo (eSTJ, fls. 18-28). Portanto, inexiste a flagrante ilegalidade sustentada pelo impetrante. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Além disso, colhe-se da decisão emanada do Tribunal de Justiça a seguinte ementa, na parte que interessa (edoc. 7):



    “Apesar do quantum final das reprimendas reclusivas admitir, em tese, afixação do regime intermediário, o regime prisional inicial mais gravoso deve ser mantido, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na relevante quantidade de droga apreendida e no valor do bem receptado. Com relação ao crime apenado com detenção, o regime inicial semiaberto é o mais rigoroso previsto em lei e igualmente se justifica ante a variedade de projéteis, de calibres diferentes, apreendidos em contexto de traficância.”



    Consoante entendimento desta Corte, a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida - “no caso 373,68g de cocaína”- são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicada a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente